Tribunal: TJDFT
Processo: 0811237-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO E MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. INALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Ação revisional ajuizada por R. C. V. para reduzir alimentos fixados em 3 salários mínimos em favor da sua filha (17 anos de idade).
2. A sentença julgou improcedentes tanto o pedido de redução (1,5 salários-mínimos) quanto o pedido reconvencional de majoração dos alimentos (4 salários-mínimos).
3. Autor recorre pela redução; ré recorre pela majoração, revogação da gratuidade concedida em agravo e condenação por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
4. Há quatro questões: (i) verificar redução da capacidade financeira do autor; (ii) verificar necessidade de majoração; (iii) avaliar revogação da gratuidade; (iv) verificar má-fé.
III. Razões de decidir
5. O autor não comprovou alteração da capacidade contributiva que justifique a redução dos alimentos (CC 1.699). As movimentações bancárias e os rendimentos declarados à Receita Federal revelam ingressos financeiros compatíveis com a pensão vigente. A alegação de ‘desemprego’ é fato antigo, já considerado em ações anteriores. As dívidas voluntárias não justificam reduzir alimentos, pois não se transfere ao alimentando o ônus das escolhas econômicas do alimentante.
6. A ré não demonstrou o aumento da capacidade financeira do autor para arcar com a majoração dos alimentos.
7. Não ficou demonstrado fato superveniente que permita revogar a gratuidade concedida em agravo (CPC 99 §3o).
8. Reiteração de ações revisionais, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento aos apelos do autor e da ré.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699; CPC, arts. 99 §3o, 100, 373 I, 79 e 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1398696, 0702242-66.2021.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 09/02/2022, PJe 24/02/2022; TJDFT, Acórdão 1902485, 0706651-46.2021.8.07.0019, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 01/08/2024, DJe 06/10/2024; TJDFT, Acórdão 2018959, 0710516-11.2024.8.07.0007, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 08/07/2025, DJe 01/08/2025; TJDFT, Acórdão 1898379, 0736422-89.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 25/07/2024, DJe 09/10/2024; TJDFT, Acórdão 1898394, 0714693-39.2024.8.07.0000, Rel. Des. MárioZam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 25/07/2024, DJe 15/08/2024.